Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709930-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ALVONETE DE SOUZA VALENTIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IDENTIFICAÇÃO DE JAZIGO. NATIMORTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É imprescritível pretensão de conteúdo moral versando sobre o estado ou a dignidade, como a relacionada a identificação de jazigo de familiar. 2. Ademais, ainda se de caráter essencialmente econômico, a teoria da actio nata em seu viés subjetivo permite que o prazo prescricional somente se inicie no momento em que o autor tem inequívoco conhecimento da suposta lesão a seu direito, o que, na espécie, ocorreu com a decisão que certificou que não se lograria êxito na investigação genética do bebê que décadas atrás havia enterrado como sendo, supostamente, o filho da requerente. 3. Prejudicial de mérito afastada. 4. O direito ao sepultamento dos mortos está incrustrado nas tradições, sendo um direito personalíssimo, de natureza supraconstitucional. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 944 do Código Civil, com vistas à majoração do valor fixado a título de danos morais. Afirma que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seria ínfimo, tendo em vista que a Administração Pública do Distrito Federal teria retirado, da recorrente, a única chance que ela possuía para dirimir a sua dúvida acerca do vínculo biológico havido entre ela e o natimorto sepultado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não poderia seguir, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “com estas breves considerações, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que reputo, embora muito aquém daquele pleito desejado pela autora, condizente com a situação relatada nos autos e com o efeito profilático que deve ter sobre a Administração, de modo a inibi-la de praticar ato semelhante” (ID 44518261). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027